Tribunal: TJES
Processo: 5000460-05.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000460-05.2025.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JHAKSON DE SOUZA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – IMPRONÚNCIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária à certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. 2. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000460-05.2025.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JHAKSON DE SOUZA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: MEIREANNE APARECIDA LUZ DE CASTRO - ES30159-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02-D):

“No dia 14 de março de 2023, por volta das 1h18, na Rua Reginaldo Melgaço, Escadaria 7 de Setembro, em via pública, Bairro Colina, em Barra de São Francisco/ES, os denunciados CARLOS MAGNO DE ARAÚJO GOMES, DEIVID GUEDES DA SILVA e JHAKSON DE SOUZA PEREIRA, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, - tentaram matar a vítima JOSÉ CANDIDO PEREIRA NUNES, mediante golpes de facão, causando-lhe “ferimentos por arma branca” (fls. 126-130), não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que a vítima conseguiu se desvencilhar da agressão. No dia do fato, pela manhã, a vítima foi ameaçada de morte pelo denunciado DEIVID, que o culpa por ter sido preso por tráfico de drogas no bojo dos autos de n. 0002344-50.2014.8.08.0038 (fls. 42-44), em 2014. Já na ocasião, o ofendido estava na Escadaria 7 de Setembro conversando com os denunciados CARLOS MAGNO e JHAKSON, quando, no momento em que se virou para conversar com outro indivíduo, JHAKSON passou a desferir contra ele golpes de facão, tendo CARLOS MAGNO segurado a vítima para que fosse atingida. Na sequência, na ânsia de se desvencilhar dos golpes, a vítima tentou correr e caiu, tendo sofrido mais lesões com a queda. Ato contínuo, CARLOS MAGNO e JHAKSON se evadiram do local e a Polícia Militar foi acionada por moradores do bairro. Ademais, após a vítima ter recebido alta hospitalar, onde permaneceu convalescendo por alguns dias, novamente encontrou com o denunciado DEIVID, que estava bordo de um carro Gol de cor branca, em via pública, tendo este gesticulado com as mãos fazendo menção à uma arma de fogo e dito “Ainda vai vir!”, insinuando que a morte do ofendido ainda seria consumada. Por fim, os autores do fato foram identificados e presos posteriormente, por meio do cumprimento de mandado de prisão temporária, cuja cautelar já foi convertida em preventiva. Registre-se que o crime foi cometido por motivo fútil, considerando que o denunciado DEIVID atribui a culpa de ter sido preso em 2014 à vítima. Além disso, consta ter sido o delito praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, tendo em vista que este foi surpresado com a atitude dos denunciados CARLOS MAGNO e JHAKSON, pois estava conversando no momento, bem como foi atingido pelas costas com golpes de facão na cabeça e demais membros do corpo.”

A defesa pugna pela
absolvição sumária, ou impronúncia
do acusado por perda de uma chance probatória por inércia do Estado.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase sumária da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413,
caput
,

do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância, ao proferir decisão de pronúncia, deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia baseia-se em elementos objetivos, como laudos periciais e depoimentos testemunhais, que indicam a materialidade do fato e indícios de autoria.

4. A fase de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto ao dolo.
[...] IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do fato.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.621.509/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).

Ao analisar minuciosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado primevo salientou a materialidade e os indícios de autoria do crime, por meio do Boletim Unificado nº 505446595 (fls. 06-07), fotografias (fl. 08), depoimento da vítima (fl. 09), laudo de exame de lesões corporais (fl. 318 e verso), bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Deste modo, apesar da defesa alegar perda de uma chance probatória por inércia estatal, eis que não foi realizado o exame toxicológico para averiguar se o acusado estava ou não sob o domínio da própria vontade, entendo que tal alegação não merece razão.

Isso, pois, primeiramente, o ônus da prova de exclusão de culpabilidade recai sobre a defesa, devendo esta ter requerido, em tempo hábil, a realização do exame toxicológico, ou incidente de insanidade mental do réu.

Ademais, o artigo 28, II, do Código Penal estabelece que a imputabilidade penal por embriaguez voluntária ou culposa, seja por álcool, ou substâncias ilícitas, não é excluída, vejamos:

Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:

II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.

Assim, como a defesa não logrou êxito em confirmar que o acusado estava sob efeito de álcool ou entorpecentes, e que seu consumo se deu por caso fortuito ou força maior, não há que se falar em exclusão de responsabilidade penal.

Por fim, no que tange ao pleito defensivo de
reconhecimento da desistência voluntária, ou a desclassificação para o delito de lesão corporal
, novamente entendo que não assiste razão à defesa.

As provas dos autos demonstram, pelo menos até o presente momento, que o crime apenas não se consumou, pois a vítima conseguiu se desvencilhar dos réus e fugir, sendo posteriormente encontrada pelos policiais militares longe do local dos fatos, e quando já estava desfalecendo.

Deste modo, resta-se configurada a existência de indícios de desígnios de matar, especialmente, diante da quantidade de facadas na vítima e os locais dos ferimentos, sendo duas facadas na cabeça do agredido.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. FILMAGENS DO LOCAL DOS FATOS. PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. NÃO VERIFICAÇÃO. REQUERIMENTO A DESTEMPO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 155 DO CP. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. TESE AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Muito embora alegue a defesa que foi impedida de ter acesso a imagens captadas por câmeras de segurança instaladas no local do fato porque a autoridade policial não adotou providências para preservar as filmagens, verifica-se que a Corte local consignou que referida diligência não foi requerida em tempo oportuno pela defesa, sendo ilógica a alegação de nulidade sob o fundamento de omissão da autoridade policial. 2. O crime de roubo necessita, para que se configure, da descrição, minimamente delineada, acerca da violência ou grave ameaça empregada na sua prática. Na hipótese, verifica-se a grave ameaça na abordagem realizada pelo réu, destacando-se que a ameaça se caracteriza com o próprio anúncio do assalto, conforme ocorrido no caso sob comento. Precedente.
3. O reconhecimento da desistência voluntária pressupõe a comprovação de que o agente, podendo prosseguir na empreitada criminosa, dela desistiu de forma voluntária, ao passo que na tentativa o agente desejava dar prosseguimento ao delito mas foi impedido por circunstâncias alheias à sua vontade.
4. Na presente hipótese, as instâncias ordinárias concluíram pela ocorrência do delito de roubo tentado, porque o réu, após ter abordado a vítima afirmando "amigão, é um assalto, eu vi que você sacou dinheiro ali agora e me passa o dinheiro aí", não consumou a subtração uma vez que a vítima, que se encontrava dentro de seu veículo, assustou-se e soltou o pé da embreagem, o que chamou atenção de outras pessoas que estavam perto. Assim, o réu fugiu do local. 5. Ainda, o Tribunal a quo expressamente afirmou que o recorrente não prosseguiu na execução do delito por circunstâncias alheias à sua vontade - o réu se afastou do local porque circunstantes voltaram sua atenção para o que se passava ao redor da vítima - assim sendo, a inversão do julgado, no ponto, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, nos moldes da Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 809.351/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Portanto, o pedido lançado pelo recorrente se apresenta inoportuno, tendo em vista a comprovação da existência do delito e a demonstração de indícios suficientes da atuação do acusado, de modo que a submissão do processo ao Tribunal do Júri, em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, mostra-se como medida impositiva.

Diante de todas as considerações expostas, entendo não assistir razão à alegação defensiva, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente
JHAKSON DE SOUZA PEREIRA
ao Tribunal do Júri.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)